Tribunal: TJDFT
Processo: 0719202-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719202-94.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH, CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO E, BRUNA MIRANDA ABRANTES FAUSTINO D E S P A C H O Em petição ao ID 56895330, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e BRUNA MIRANDA ABRANTES FAUSTINO noticiam e requerem homologação de composição amigável entre as partes. É o relato do necessário. Verifica-se que os recursos já foram julgados, cujos v. acórdãos restaram devidamente publicados (IDs 53993097 e 56421812). Nesse cenário, exaurida a competência desta Corte de Justiça, nada a prover quanto ao pleito das partes. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 56335042 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator